Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733400-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEO CORPO SERVICO DE ESTETICA LTDA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 50077787), interposto por NEO CORPO SERVIÇO DE ESTÉTICA LTDA em face de LUIZ CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO, ante decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0745505-66.2021.8.07.0001, reconheceu a nulidade da intimação por edital e de todos os atos posteriores, nos seguintes termos (ID 166096339 na origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por NEO CORPO SERVICO DE ESTETICA LTDA - ME em desfavor de LUIZ CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO, ambos qualificados no processo. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi determinada a intimação pessoal do réu para pagamento voluntário da obrigação, haja vista que transcorridos mais de um ano do trânsito em julgado da sentença objeto da execução. O mandado foi encaminhado ao endereço informado pelo executado no processo de conhecimento, qual seja, RODOVIA DF 440 KM 17, NUCLEO RURAL SAQUAREMA, REGIÃO DOS LAGOS SOBRADINHO - BRASÍLIA DF (id 112104957 - Pág. 88). Não obstante, a diligência restou infrutífera, uma vez que os dados do endereço se mostraram incompletos. Foram realizadas diversas tentativas de localização do executado, inclusive com pesquisa de endereços via sistemas externos, todas infrutíferas. Diante do esgotamento dos meios para localização do executado, foi deferida sua intimação do cumprimento de sentença via edital. Ato subsquente, foi determinada a penhora de valores via SISBAJUD, que restou frutífera. O requerido compareceu ao processo, impugnando a penhora, a qual alega ter incidido sobre montante recebido em processo trabalhista, bem como alegando a nulidade da intimação via edital, visto que o mandado expedido ao id 112104957 era de fato seu endereço. Alega que o mandado não fora cumprido pelos correios tendo retornado com complemento "não procurado", e a posterior determinação de cumprimento pelo Oficial de Justiça não foi cumprida, conforme certidão do Oficial, em razão de faltar o número da chácara no mandado. No entanto, o número da chácara constava do AR expedido. A autora se manifestou na petição de id. 164621576 impugnando as alegações do requerido, mas conforme petição juntada pela própria autora, o endereço do mandado de id 112104957 estava completo e era de seu conhecimento, inclusive com endereço facilmente localizável pelo Google. Sendo assim, faz-se necessário o acolhimento dos argumentos indicados pelo requerido. Reconheço a nulidade da citação por edital e todos os atos posteriores a ela no presente processo, inclusive a penhora via BACENJUD (id. 160558786). Desconstituo a penhora realizada. Fica o requerido intimado a fornecer dados bancários para expedição de alvará, ciente de que se os dados fornecidos forem do patrono da parte, este deverá contar com procuração com poderes expressos para dar e receber. Prestadas as informações pelo executado e preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor do executado dos valores bloqueados ao id. 160558786. Por fim, fica o executado desde já intimado para que efetue o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Advirto, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do art. 523, § 2o, CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora. Cientifico o executado que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o O Agravante aduz para a existência de preclusão quanto à declaração de nulidade da citação por edital, incidindo o manto da coisa julgada, fator esse impeditivo da reapreciação pelo juízo de primeiro grau. Isso porque o Agravado não estava sem assistência, pois o alegado vício poderia ter sido suscitado pela Curadoria Especial, já que, citado por edital e nomeada, a Defensoria Pública não impugnou o ato e entendeu pela regularidade da citação. Alega, ainda, que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, ocorre preclusão consumativa se as questões tiverem sido objeto de decisão anterior e não houver impugnação no momento processual. Aponta para o acesso feito pelo advogado do Agravado a partir do dia 27.06.2022, passou a acessar os autos antes de se habilitar no processo e antes da citação por edital. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a suspensão do feito originário até o julgamento do recurso e subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo para determinar a manutenção dos atos expropriatórios até decisão final. Alega que a probabilidade do direito se demonstra pela violação à coisa julgada, uma vez que a decisão tornou nulos todos os atos proferidos após a citação por edital, além de reforçar a validade da citação editalícia. Em relação ao dano, afirma que a demora pode afetar substancialmente o direito do Agravante, vez que o juízo de primeiro grau anulou os atos constritivos frutíferos para satisfação do debito exequendo, sem deixar de mencionar que o prosseguimento da execução sem a prévia definição da (ir)regularidade da citação por edital poderá ensejar a prática de atos processuais inválidos, causando prejuízo potencial ao agravante/credor. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado (ID 50077791). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Em relação à probabilidade do direito, destaca-se a necessidade de empreender ao exame das questões processuais que subsidiam o argumento de validade da citação, sobretudo porque o Agravante traz aos autos a notícia de acesso aos autos por parte do advogado da contraparte. Tal situação demanda a mínima contradita, por intermédio da contraminuta ao agravo. Além disso, subsiste prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da necessidade de resguardar o resultado útil do processo, de modo a evitar diligências que possam se mostrar inúteis ou desnecessárias por ocasião do julgamento do agravo, já que a decisão findou por declarar robusta nulidade de atos processuais realizados após a invalidação da citação editalícia. Não vislumbro prejuízo para as partes diante do sobrestamento do feito na origem. Portanto, na estreita via do momento processual, até que se possa esclarecer as informações trazidas pela parte recorrente, vislumbra-se a plausibilidade jurídica das alegações para que se atribua efeito suspensivo à integralidade da decisão Por tais razões, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o feito na origem até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023 16:07:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador